Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A parte autora interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos n. 0746502-04.2021.8.07.0016, nos quais se indeferiu a antecipação de tutela para que o Distrito Federal reconhecesse a preterição ocorrida em relação ao autor/agravante e aplicasse o instituto jurídico do ressarcimento de preterição. Ao agravo foi negado provimento, condenando-se o agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00.

2. O autor interpõe agora embargos declaração, arguindo haver omissão no acórdão, porque não houve a determinação de suspensão da exigibilidade das custas e honorários, embora a gratuidade de justiça lhe tenha sido deferida.

3. Com razão o embargante. O acórdão foi omisso no ponto questionado, pois não declarou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

4. Em face do exposto, dá-se provimento aos embargos, passando o dispositivo do voto a ter a seguinte redação: “(...). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fiados em R$ 500,00, cuja correção pelo INPC e juros de 1% ao mês incidirão a partir do trânsito em julgado. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida”.

5. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.